Tribunal: TJDFT
Processo: 0763585-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Liquidação de sentença. Expurgos inflacionários. Tema 1.033/STJ. Suspensão restrita a recursos especiais e agravos em recurso especial. Inaplicabilidade à apelação. Prescrição. Medida cautelar de protesto ajuizada pelo MPDFT. Não interrupção. Credores distintos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em liquidação de sentença em que se reconheceu a prescrição da pretensão executória decorrente da ACP no 1998.01.1.016798 9.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) aplicabilidade do sobrestamento previsto no Tema 1.033/STJ à apelação; (ii) ocorrência de interrupção da prescrição por medida cautelar de protesto proposta pelo MPDFT.
III. Razões de decidir
3. A determinação de suspensão constante do Tema 1.033/STJ alcança apenas recursos especiais e agravos em recurso especial, não abrangendo apelações cíveis.
4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a medida cautelar de protesto ajuizada pelo MPDFT não interrompe a prescrição das execuções individuais da ACP no 1998.01.1.016798-9, por se tratar de credores distintos, nos termos do CC, art. 204.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1359280, APC 0738543 61.2020.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 28/07/2021.